Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVENTOS INSS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PROIBIÇÃO. CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. Ainda que a matéria seja de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
3. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
4. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
5. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Ausente prova segura sobre a regularidade da celebração do empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico a ele atribuído, com retorno das partes ao status quo ante. Essa determinação acarreta a compensação de valores, caso tenha efetivamente sido depositada quantia em favor da consumidora.
8. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o CDC, art. 42, parágrafo único: 1) que a cobrança realizada seja indevida; 2) existência de pagamento indevido pelo consumidor; e 3) presença de engano injustificável ou má-fé.
9. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver cobrança irregular, deve ocorrer de forma simples.
10. As alegadas violações ao direito de personalidade da autora não caracterizam dano moral na modalidade in re ipsa. Não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade. Também não há prova de que os descontos indevidos tenham, concretamente, afetado sua subsistência.
11. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
12. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.